Tribunal: TJES
Processo: 5000502-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO
CRIMINAL
N.º 5000502-40.2024.8.08.0024

AGRAVANTE:
MAXOEL DA SILVA JUNIOR
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660/STF. MANUTENÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, NA INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE PROTEÇÃO Á CADEIA DE CUSTÓDIA
. OFENSA REFLEXA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em virtude da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (STF).
O
agravante objetiva o processamento do recurso extraordinário, sustentando a inaplicabilidade do precedente e a ocorrência de violação direta ao princípio do devido processo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a controvérsia sobre a quebra da cadeia de custódia possui natureza constitucional direta ou se configura ofensa reflexa; e (II) definir se o caso concreto se subsome à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de anular a instrução criminal por suposta quebra da cadeia de custódia exige, primordialmente, a análise da adequada aplicação dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Tratando-se de instituto disciplinado por legislação ordinária, eventual desrespeito aos procedimentos de rastreabilidade de vestígios configura ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal, o que inviabiliza o acesso à via extraordinária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 748.371 RG/MT (Tema nº 660), fixou a tese de que não possui repercussão geral a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o deslinde da controvérsia depender do exame prévio de normas infraconstitucionais.

A manutenção da decisão agravada é impositiva, uma vez que o recorrente não demonstrou a existência de distinção (distinguishing) apta a afastar a aplicação do precedente vinculante, tampouco logrou êxito em comprovar que a questão prescinde da análise da legalidade ordinária e do reexame fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A discussão acerca da quebra da cadeia de custódia de provas no processo penal possui natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.

Aplica-se o Tema nº 660 da Repercussão Geral do STF às insurgências que alegam nulidade processual por cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal quando a análise da controvérsia estiver adstrita à interpretação de normas da legislação comum.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV; Código de Processo Civil, arts. 1.021 e 1.030, I, "a";
Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO
CRIMINAL
N.º 5000502-40.2024.8.08.0024

AGRAVANTE:
MAXOEL DA SILVA JUNIOR
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto p
or MAXOEL DA SILVA JUNIOR, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência que
, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema nº 660 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante, argumentando que a controvérsia não se limita a questões infraconstitucionais, mas envolve violação direta ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal. Alega que a quebra da cadeia de custódia, admitida em parte pelo acórdão recorrido, compromete o devido processo legal substancial e impede o controle judicial da legalidade das provas, o que configuraria nulidade absoluta e matéria de índole constitucional.

C
ontrarrazões
do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso devido a um erro na via eleita, uma vez que a decisão recorrida possui natureza híbrida e não foi impugnada por meio do agravo adequado para o trecho fundado no artigo 1.030, V, do CPC. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, reiterando que a análise da cadeia de custódia depende de normas infraconstitucionais e do reexame de fatos.

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de viabilidade, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a análise detida dos autos revela que a decisão agravada não comporta reforma, uma vez que a controvérsia jurídica em debate está estritamente vinculada ao exame da legislação ordinária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, assentou de forma peremptória a "inexistência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais". No caso vertente, a pretensão do Agravante de anular a instrução criminal por suposta quebra da cadeia de custódia reside na aplicação dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, para se concluir pela ocorrência de vício insanável na rastreabilidade dos vestígios ou por prejuízo ao exercício da defesa, seria imprescindível perscrutar a correta subsunção dos fatos às referidas normas do Código de Processo Penal, circunstância que caracteriza a denominada ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, a qual não autoriza a abertura da via extraordinária, sob pena de transformar a Suprema Corte em uma instância revisora de legalidade ordinária.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral e com os enunciados sumulares dos Tribunais Superiores. A alegação de que a falha na cadeia de custódia configuraria uma nulidade "constitucional" autônoma não resiste ao fato de que o instituto é de criação legislativa e deve ser interpretado à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme bem aplicado no acórdão recorrido.

Inexistindo, portanto, qualquer distinção (
distinguishing
) fundamentada ou erro na subsunção do caso ao precedente vinculante, a manutenção da decisão monocrática de conformidade é medida que se impõe para preservar a higidez do sistema recursal extraordinário.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão de 09.04.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o Relator